Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Revisão de alimentos. Alegada redução de capacidade financeira. Ocultação de vínculo empregatício. Nascimento de novo filho. Ausência de alteração do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos, mantendo a obrigação anteriormente fixada e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O apelante sustenta ter havido redução de sua capacidade de pagamento em razão do nascimento de novo filho, de desemprego superveniente à fixação da obrigação originária e do afastamento laboral de sua esposa, afirmando ser o único provedor da família. Defende a revisão da obrigação para 10% de seus rendimentos, após descontos compulsórios. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve alteração superveniente do trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade apta a justificar a minoração dos alimentos (arts. 1.694, §1o, e 1.699, CC); e
(ii) avaliar se o nascimento de novo filho ou a suposta diminuição dos rendimentos do alimentante comprovam redução de sua capacidade contributiva, especialmente diante da ocultação de vínculo empregatício revelada nos autos.
III. Razões de decidir
3. A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração na situação financeira das partes (art. 1.699 do CC), o que não ocorreu, sobretudo porque a ação foi ajuizada menos de um mês após a fixação anterior da obrigação.
4. Restou comprovado nos autos que o apelante ocultou deliberadamente vínculo empregatício formal, afastando a alegação de desemprego que fundamentava o pedido revisional.
5. O nascimento de novo filho não é, por si só, causa suficiente para reduzir alimentos devidos a outro alimentando, diante do princípio da paternidade responsável e da uníssona jurisprudência dos tribunais.
6. Inexistindo demonstração de efetiva alteração da capacidade contributiva do alimentante, a sentença deve ser mantida integralmente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A revisão de alimentos exige demonstração inequívoca de alteração superveniente do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. O nascimento de novo filho, por si só, não constitui fato apto a reduzir a obrigação alimentar
anteriormente fixada.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, II; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026001, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025, DJe 10/08/2025; TJDFT, Acórdão 1862052, 3a Turma Cível, j. 09/05/2024, DJe 03/06/2024.